Tribunal: STF
Processo: ARE 1239380
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. EVASÃO DE DIVISAS. SUPOSTA IDENTIDADE DOS FATOS QUE LEVARAM À CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES NAS JUSTIÇAS BRASILEIRA E ESTADUNIDENSE. ALEGADO BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA REFLEXA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa.



    2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental desprovido.